Tribunal: TJES
Processo: 5028050-65.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028050-65.2024.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALESSANDRO LOURENCO ATALIBA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5028050-65.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FERNANDA SOARES DA SILVA

RECORRIDO: ALESSANDRO LOURENCO ATALIBA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Fernanda Soares da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, acolhendo manifestação ministerial, revogou medida protetiva de urgência anteriormente deferida em seu favor e contra Alessandro Lourenço Ataliba, com fundamento na ausência de risco atual ou iminente à integridade da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se persistem os pressupostos legais exigidos para a manutenção da medida protetiva de urgência deferida com base na Lei nº 11.340/2006, especialmente à luz do artigo 19, § 4º, quanto à existência de risco atual ou iminente à integridade da mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão ou manutenção de medidas protetivas de urgência exige, ainda que em sede de cognição sumária, a demonstração mínima de situação de violência baseada em gênero e risco iminente à ofendida, conforme prevê o artigo 19, §4º, da Lei Maria da Penha.

Nos autos, embora a recorrente tenha alegado episódios de violência psicológica e manipulação emocional, elementos posteriores, como a viagem conjunta aos Estados Unidos e o teor das mensagens trocadas entre as partes, indicam ausência de situação atual de perigo que justifique a manutenção da medida protetiva.

A conduta da própria requerente, ao procurar e manter contato insistente com o recorrido, mostra-se incompatível com o perfil de vulnerabilidade iminente que justifica a proteção estatal urgente.

A decisão recorrida encontra amparo em fundamentação idônea, sopesando adequadamente as informações trazidas pelas partes e o parecer do Ministério Público, não se verificando ilegalidade ou abuso a ensejar sua reforma.

Quanto ao pedido do recorrido de concessão de medida protetiva em seu favor, a Lei Maria da Penha destina-se exclusivamente à proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, não sendo cabível sua aplicação para homens, consoante reiterada jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de medida protetiva de urgência exige prova mínima de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

A revogação da medida é legítima quando fatos supervenientes demonstram ausência de perigo concreto e incompatibilidade da conduta da requerente com o estado de vulnerabilidade alegado.

As medidas previstas na Lei Maria da Penha destinam-se exclusivamente à proteção de mulheres em situação de violência de gênero.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002202-12.2023.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/04/2025; TJES, Ap. Crim. nº 024190014811, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 15/12/2021, DJe 20/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5028050-65.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FERNANDA SOARES DA SILVA

RECORRIDO: ALESSANDRO LOURENCO ATALIBA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Fernanda Soares da Silva (ID n.º 12137068) em face da respeitável decisão (ID n.º 12137063) proferida pelo insigne Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, a qual, acolhendo o posicionamento ministerial (ID n.º 12137061), revogou a medida protetiva de urgência (MPU) concedida em favor da recorrente e em desfavor do recorrido, Alessandro Lourenco Ataliba.

A insurgente busca a reforma da decisão impugnada, aduzindo, em síntese, a satisfação dos requisitos legais para a concessão das MPUs. Fundamenta tal pleito em seu relato de violência psicológica que teria sofrido, asseverando que o recorrido se aproveitou de sua condição de dependência psicológica para manipulá-la, inclusive para que viajassem juntos aos Estados Unidos. Ao final, a recorrente pleiteia o restabelecimento da medida protetiva.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID n.º 12137079), pugnando pelo desprovimento do recurso. Em contraposição à pretensão recursal, solicitou a concessão de medida protetiva em seu favor, determinando o distanciamento da recorrente em mais de 500 (quinhentos) metros. Adicionalmente, requereu a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais e materiais, bem como a instauração de inquérito policial para apuração de crime de falso testemunho atribuído à requerente. O requerido, ainda, apresentou petição (ID n.º 12137080) informando o envio de mensagens de teor ameaçador e ofensivo pela recorrente.

Em seu parecer, a ilustre Promotora de Justiça (ID n.º 12137082) manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida.

O ilustre Procurador de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta, por sua vez, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso em sentido estrito.

No mérito, em detida análise, verifica-se que o recurso não merece acolhimento, devendo ser mantida a respeitável decisão que revogou a medida protetiva de urgência.

Como é de geral sabença, a concessão de medidas protetivas, conquanto dispense requisitos formais complexos e se fundamente, muitas vezes, na palavra da vítima, em razão de sua especial relevância nesse contexto, não se perfaz de maneira automática e incontrastável, eis que para sua concessão, exige-se a demonstração mínima de presença de violência baseada no gênero e, fundamentalmente, a presença de risco atual ou iminente à ofendida ou a seus dependentes, tudo conforme se infere do § 4º, do artigo. 19 da Lei Maria da Penha.

Tal dispositivo preconiza que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida ou da apresentação de suas alegações escritas, e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

No caso focado, conforme se infere dos autos, embora a recorrente tenha narrado situações de violência pretéritas e atuais, outros elementos carreados aos autos pelo recorrido, e sopesados tanto pelo Ministério Público de 1º grau quanto pelo Juízo
a quo
, lançaram dúvidas sobre a existência de perigo iminente indispensável à concessão da medida, embasando sua revisão pelo juízo de origem.

Conforme observo da decisão recorrente, e colho da manifestação do
parquet
estadual, após o deferimento da medida protetiva, a requerente viajou na companhia do requerido aos Estados Unidos.

Tem-se ainda que a defesa do recorrido, ademais, apresentou cópias de mensagens (via SMS e WhatsApp) nas quais a recorrente busca insistentemente contato com o recorrido, sendo que tal conduta demonstra, sem dúvidas, um comportamento contrário àquela pessoa que se encontra em situação de risco iminente e necessita de proteção urgente do Estado.

Assim, encontram-se ausentes, nesse momento, os requisitos necessários à modificação da decisão recorrida.

Em relação ao pleito do recorrido, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha são específicas para a proteção da mulher, restringindo a abrangência de concessão das protetivas ao gênero masculino. Assim, os direitos e garantias assegurados na Lei Maria da Penha são reservados exclusivamente à mulher.

Neste sentido, colaciono a seguinte lição jurisprudencial:

“
A manutenção de medidas protetivas de urgência exige demonstração concreta da subsistência do periculum in mora e do fumus boni iuris. A ausência de prova robusta quanto à prática do ato ilícito, aliada ao transcurso do tempo sem confirmação dos fatos, justifica a revogação das medidas protetivas. (...). (TJES, apelação criminal nº 024190014811, Rel. Des. Fernando zardini antonio, segunda câmara criminal, j. 15.12.2021, dje 20.01.2022. (TJES; APCr 0002202-12.2023.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025)”.

Diante do exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.